Tribunal: TJMT
Processo: 1036357-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036357-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DE FRANCA SILVA - CPF: 024.648.281-81 (APELADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (APELANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), ANA PAULA DE FRANCA SILVA - CPF: 024.648.281-81 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO
DE INDENIZA
ÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO
–
INÉPCIA
DA INICIAL

–
PRELIMINAR REJEITADA
–
DECADÊNCIA –
PREJUDICIAL AFASTADA
–

DEFEITOS EM
VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO –
VÍCIO DE FÁBRICA NO CÂMBIO
POWERSHIFT
–
IRREGULARIDADE RECONHECIDA PELA CONCESSIONÁRIA - CONSERTO
NÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DA PEÇA EM ESTOQUE E DEMORA PARA
A ENTREGA NA
IMPORTAÇÃO –
ARGUMENTO COMPROVADO
POR PER
Í
CI
A
–
DEVOLUÇÃO DEVIDA
DO MONTANTE P
ELA AUTORA -
ARTIGO 18,

§1o, II, DO CDC – PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVA
DOS
–
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – AMBAS AS REPARAÇÕES NECESSÁRIAS
– MONTANTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
JUROS DE MORA
NO TOCANTE A
OS DANOS MORAIS –
INCIDÊNCIA A PARTIR
DA CITAÇÃO
–
RECURSO
DA AUTORA NÃO PROVIDO
-
RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO
.

N
ão há inépcia
da inicial em relação ao pedido de danos materiais se nela foi requerida a rescisão do contrato
.

Rejeita-se a prejudicial de decadência quando observado o prazo estabelecido no
artigo 27 do CDC
.

Se há prova pericial
dos vícios no
veículo
adquirido
zero-quilômetro
e a própria concessionária admite o
defeito
no câmbio
powershift
, o que compromete
a sua funcionalidade
,
é

evidente
o ato ilícito
e a obrigação de indenizar os danos morais causados, cujo valor não comporta redução se cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva. E os juros de mora incidem a partir da citação
(art. 405 do CC).

É devida também a restituição imediata do montante pago pelo consumidor (artigo 18, §1o, II, do CDC), bem como a reparação dos prejuízos materiais comprovados.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
com Pedido Acautelatório
julgada parcialmente procedente para:

Condenar a parte reclamada a restituir a autora o valor de
R$

35
.
911
,
96
,
a título de danos
materiais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1%
ao mês a partir da data do desembolso;

Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$

10.000,00, a título de indenização
por danos morais
, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula
54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)
.

Face a sucumbência mínima da parte autora, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro
em 10%
sobre o valor da condenação, face ao disposto no art. 85, § 2o do CPC.

Ambas as partes recorreram.

A
autora
aduz que
não
constou
na sentença quem
arcaria com
a entrada e demais parcelas pagas à instituição financeira,
cuja ilegitimidade passiva para o presente feito foi declarada.

Alega que
o
J
uízo
de origem reconheceu
que
o
defeito de fábrica
está comprovado pela perícia
, por isso
entende que faz jus ao
ressarci
ment
o
d
e R$40.715,38, referente
s
às 25 prestações adimplidas do financiamento. Afirma que o
veículo
está à disposição da fabricante.

Requer a majoração d
os danos morais
para R$46.850,00
sob
a justificativa de que
o auto
móvel
foi adquirido para transporte de criança
diagnosticada com
T
ranstorno do
E
spectro
A
utismo.

A ré
, por sua vez,

argui
em
preliminar
a
inépcia d
a

inicial no tocante ao pedido de reparação por prejuízos materiais,
pois foi condenada
a
devol
ver

o montante relativo à
en
trada do financiamento, sem que tenha
ocorr
ido
a
rescisão contrat
ual
e
a
determinação de entrega do veículo, o que configura
ria
enriquecimento
imotivado
.

Suscita prejudicial de decadência, visto que o automóvel foi adquirido em 25-2-2015 e
encaminhado à oficina credenciada pela última vez para revisão
em 14-3-2016
.

Ressalta
que a
Ação
foi
propost
a apenas em 1o-12-2017, quase um ano após
a constatação d
o vício
,
quando já expirado
o prazo
para a autora exercer
o direito de reclamar
de eventuais defeitos
(artigo 26 do CDC)
.

Registra
que o laudo pericial atestou a possibilidade de reparo
. Afirma ainda que na última

revisão
na oficina
credenciada
(
de 30.000km
,
em 14-3-2016) não houve nenhuma
queixa a respeito das mencionadas irregularidades
.

Anota que o veículo não possui garantia ativa em virtude da negligência da autora quanto às revisões, mas tem extensão de garantia para o
powersh
if
t
, portanto bastava que
el
a o encaminhasse para o
conserto, o que não fez.

Diz
que na revisão de 20.000km, em 2015, não foi realizada a troca do sistema
powershift
,
por
que
não havia
a peça n
o
estoque.

Aponta
que
a restituição da entrada do financiamento
resultará em
enriquecimento
ilícito da autora, já
que
ela pretende permanecer com o automóvel, além de a empresa
não te
r
relação
alguma
com o Banco
.

Subsidiariamente,
pleiteia que
seja determinada a devolução do veículo
e
dos
s
eus documentos
, sem nenhum débito em aberto
.

Destaca estar comprovado
nos autos
que os gastos com
os
reparos somam R$9.209,64, ou seja, fo
i
calculado em duplicidade o valor de R$1.100,00
.
Acrescenta que
a autora deve arcar com
todas essas despesas
, porquanto
consistem em
“
manutenções devidas, impostos sobre o veículo, limpeza
e acessórios
”
, e inexiste previsão legal ou contratual que a obrigue a ressarci-las.

Insurge-se contra a condenação
em
danos morais,
uma vez que
não cometeu ato ilícito e que a hipótese
é de
mero aborrecimento. De forma subsidiária, p
ugn
a
pel
a redução
d
a importância
fixad
a na sentença
,
em

observ
ância

a
o artigo 944 do Código Civil
, e
que os juros de mora
incidam a partir da
data do arbitramento.

As litigantes apresentaram
contrarrazões (ID. 192514261
e ID. 205180193
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente, pois tratam da mesma matéria.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

A ré s
uscita prejudicial de decadência
sob o argumento de
que o automóvel foi adquirido em 25-2-2015 e encaminhado para a
revisão na
oficina credenciada pela última vez
em 14-3-2016.

Aduz que a
Ação
foi ajuizada apenas em 1o-12-2017, quase um ano após
a constatação d
o vício, de modo que não
foi observado
o prazo
para o exercício
do direito de reclamar (artigo 26 do CDC).

No entanto,
o caso
não é
de
reclamação de vícios, mas sim
de
ressarcimento dos valores despendidos com o
automóvel
,
be
m como
de
danos morais
. Logo,
aplic
a-se
a prescrição quinquenal
prevista no artigo 27 do CDC
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. 1. O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, somente atinge parte da pretensão autoral, ou seja, aquela estritamente vinculada ao vício apresentado no bem, nada influindo na
reparação pelos danos materiais e morais pretendidos. A pretensão de indenização dos danos por experimentados pelo autor pode ser ajuizada durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a hipótese o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no Ag no 1.013.943/RJ. Rel. Min. Vasco Della Giustina,
DJe
: 30/09/2010). (Sem destaque no original).

Como
os defeitos
surgi
ram
em 22-10-2015
, foram
e comunicado
s
na primeira revisão em 8-12-2015 e
o problema
no câmbio
powershift

não foi solucionado, o prazo prescricional só findaria em 8-12-2020, mas a
lide
foi ajuizada bem antes
disso
, em 2017.

Rejeito a pre
judicial
.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DO PEDIDO

A
ré
argui preliminar de inépcia d
a

inicial no que tange ao pedido de indenização pelos prejuízos
materiais, pois foi condenada
a
devol
ver

o valor
da entrada do financiamento, sem que t
ivesse ocorrido a
rescisão do contrat
ual tampouco
determina
da

a
entrega do
automóvel
, o que configura enriquecimento sem causa.

Ao contrário do que afirma, foi requerida a
rescisão
, e inclusive deferida
na sentença
. Confira-se
:

(...)

Assim sendo, o descumprimento contratual por parte da requerida é evidente
, possibilitando, inclusive a rescisão do contrato firmado entre as partes. Deste modo,
concedo a rescisão contratual
pelos fundamentos acima expostos.

MÉRITO

A

autora
adquiriu da ré
em 25-2-2015 o veículo Ecosport Titanium, 2.0, 16v, Flex,
4p câmbio automátic
o
(
powershift
),
po
r
R$83.538,00,
financiado
s
com
o Banco
Bradesco

mediante
entrada de R$25.338,00
mais
60
parcelas
de R$1.594,10
.

Aduz que
após 2 meses de uso notou uma trepidação
no momento de efetuar a
troca
de
marcha
,
e na primeira revisão relatou o
ocorrido
à concessionária, que nada constatou.

Diz
que em 22-10-2015 estacionou o veículo e quando retornou não
conseguiu
mais
dar
partida
.
C
om

isso entrou em contato com
a central de atendimento,
e
ele foi guinchado para a concessionária de M
ineiros/GO,
onde
não
foi detectado
nenhum problema,
e
funci
ono
u
normalmente.

Informa
que teve que viajar 130km de ônibus para buscar o automóvel
,

o
que
gerou
despesas
que
deveriam ser reembolsadas pela
ré
, que se manteve inerte.

Destaca que 3 dias depois o carro não funcionou novamente, e
foi levado mais uma vez
para Mineiros
(GO)
, s
end
o identificad
a
avaria
no

cabo de massa
, que foi trocad
o
.

Sustenta que teve outr
o
s
g
a
sto
s
com
o deslocamento para
busc
ar o
automóvel
.

Em 8-12-2015, na revisão de 20.000km
realizada em Cuiabá
(MT)
, relatou os problemas até então apresentados
, momento em que
o mecânico
ver
ificou uma falha no câmbio
powershif
t

e
afirmo
u
que
seria
de fábrica
, sendo feitas algumas substituições.

No dia 12-1-2016, porém, o veículo não funcion
ou de novo
, e
foi
enviado para Rondonópolis
(
MT
)
,
onde foi colocada outra
bateria
e feita
a revisão de 30.000km
em 14-3-2016,
com troca do filtro.

Diz
que
a partir de então surgiram novos
problemas,
e o carro
est
á
parado na sua garagem desde novembro de 2016.

Ressalta
que a ré ninguém
não
sabe informar sobre a peça que teria sido encomendada
;
que
o
s pneus traseiros
precisa
ram ser
substituí
do
s precoce e irregularmente
; e que

foi
comunicad
a
de que os dois amortecedores traseiros estavam danificados
e tinham
de ser substituídos.

Argumenta
que comprou o carro para trabalhar, pois é oficial de justiça,
bem como o utiliza para
locomoção de sua família, principalmente porque seu filho é autista.

E mais,
que
, diante dessa situação,
deixou de pagar as parcelas do financiamento em abril de 2017
.

Pede
danos materiais de
R$36.573,42, alusivos à
entrada de R$25.338,00, R$1.761,46 de IOF, R$540,00, R$890,00, R$272,00, R
$1.189,93, R$1.100,00, R$279,25, R$468,75 e R$2.560,00, confo
rme notas anexas
,
e R$2.174,03
de IPVA,
além da restituição

d
as p
arcela
s do financiamento
(
R$40.175,38
)
.

A ré admite que foi
constatada falha
no câmbio
powershift

e que não foi
efetuada a
troca porque não havia a peça no estoque, que precisou ser importada
. P
elo que consta, até
o momento
não foi
subs
ti
tuí
da
.

Assevera que a extensão da garantia inclui
somente

ess
a peça, já os demais itens estão com a garantia geral, de 36 meses, bloqueada.

A
firm
a que a autora não
cumpr
iu o plano de manutenção periódica, inclusive a de 40.000km, o que
afast
a
a
garantia.

O
Banco Bradesco
foi excluído da lide
porque o
J
u
í
z
o de origem
entendeu que não há nenhum
vínculo
dele com
os defeitos apontados.

Na perícia, foram descritos os seguintes serviços

(
ID. 192514214 – págs.
20/21):

E mais
(ID.
192514241 – págs. 22/23
, 2
8/29
)
:

(...)

(...)

A
conclusão
d
o laudo

foi a seguinte (
ID. 192
514241 – pág. 30
)
:

É e
vidente
a
falha na prestação de serviços pela ré, que admite
que o câmbio
powershift

apresentou defeito
.

Por conseguinte
, é devida a devolução d
os
R$25.338,00
pagos de entrada pela autora
.

Foram
também anexados no processo recibos
de R$10.573,96
.

Com a rescisão do Contrato de Compra e Venda,
os valores recebidos pela ré devem ser
restituídos
. Todavia,
como a questão do financiamento bancário não está resolvida
,
e a autora pago
u
a
o Banco
R$
40.715,38, o veículo
só poderá ser entregue para a
ré
depois
d
a resolução
do negócio jurídico, pois a
consumidora
provavelmente terá direito de ser re
ssarcida do que adimpliu.

O
s danos morais são devidos, já que a frustração, angústia e sofrimento vivenciados pel
a
a
utora
ultrapassam o mero aborrecimento.
E o
s R$10.000,00 fixados na sentença não comportam alteração
, uma vez que
cumprem a função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Quanto a
os juros moratórios,
por se tratar
de responsabilidade contratual,
incidem
desde a citação
(
artigo 405 do Código Civil
)
.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes
. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.
(
AgInt
no
AREsp
1728093/RJ, relator ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
de 23/02/2021, se
m destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. (...) 2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 3.
Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1834637/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020,
DJe
de 27/08/2020, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A falha na prestação de serviço e a respectiva cobrança indevida, associadas à injustificada inércia do fornecedor diante das
reclamações da consumidora ensejam indenização por danos morais.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Tratando-se de responsabilidade contratual os juros moratórios
incidem desde a citação
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. (...).
(Apelação Cível n. 70083500900, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Marco
Antonio

Angelo
, julgado em 20-02-2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da autora e
dou parcial provimento ao Recurso
da ré
para
determinar a aplicação dos juros de mora
no tocante aos
danos morais a
conta
r da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024